Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal contra a mulher, nos termos do art. 129, §13, CP, com redação anterior a Lei no 14.994/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se há nulidade na decretação de revelia do acusado e aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para a condenação do réu. A defesa ainda questiona o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do decreto de revelia deve ser afastada na hipótese em que o acusado foi intimado da audiência de instrução e julgamento, deixando de comparecer ao ato sem apresentar motivo justificado.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que as lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com a dinâmica dos fatos.
5. No caso concreto, as lesões apresentadas pela vítima, conforme exame de corpo de delito, são compatíveis com a agressão praticada pelo acusado conforme descrição fática contida na inicial acusatória e nos termos do relato da ofendida. No mais, o testemunho do policial militar corrobora o relato da vítima.
6. Quanto ao regime inicial, correta a sua fixação no semiaberto, uma vez que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes, a atrair na espécie o disposto no art. 33, §2o, incisos “b”, “c”, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.